Tribunal: TJMT
Processo: 1011088-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011088-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), CLOVIS ALBERTO BERTOLINI DE PINHO - CPF: 074.877.779-28 (ADVOGADO), RICARDO DE PAULA FEIJO - CPF: 083.083.969-09 (ADVOGADO), OTAVIO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 050.288.289-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO PELO MUNICÍPIO – CONTRATO DE CONCESSÃO DE RODOVIA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO DELEGADA AO ESTADO – ATUAÇÃO SUPLETIVA DO MUNICIPIO DESDE QUE COMPROVADA OMISSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – ELEMENTO NÃO DEMONSTRADO – INDÍCIO DE ILEGITIMIDADE / INCOMPETÊNCIA PARA IMPOSIÇÃO DE MULTA – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – SOBRESTAMENTO DA SANÇÃO APLICADA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância à orientação da Suprema Corte (ADI nº 4.757/DF), admite-se a atuação supletiva de outro ente federado, na hipótese de omissão ou insuficiência na tutela fiscalizatória do órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental; o que não restou demonstrado, em sede de cognição sumária.

Tutela de urgência deferida. Suspensão da exigibilidade da multa aplicada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICIPIO DE SORRISO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Anulatória nº
1001382-05.2023.8.11.0040
, movida por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
, que deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no Auto de Infração nº 1.102/2019.

Sustenta o Agravante que, constitui competência comum dos entes federativos proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.

Argumenta que, compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental.

Assevera que, a prevalência do auto de infração lavrado pelo órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental, não exclui a atuação supletiva de outro ente federado, desde que comprovada omissão ou insuficiência na tutela fiscalizatória.

Afirma que, não havendo notícias acerca da lavratura de auto de infração ambiental pelo órgão estadual responsável pela concessão da licença, prevalece o lavrado pelo Município.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazoes no id. 171860160.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Município de Sorriso lavrou auto de infração em desfavor da concessionária Rota do Oeste, em razão de queimada que atingiu a faixa de domínio da BR-163.

Narra o Autor na exordial que firmou contrato de concessão com a Uniao, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, para exploração de trecho rodoviário da BR 163.

Afirma que, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis delegou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a execução do licenciamento e regularização ambiental, concernente ao trecho da Rodovia.

Com base nestes fundamentos, postulou pela concessão da tutela de urgência, para fins de sobrestamento da multa imposta pelo Município, face à incompetência deste ente federativo para a lavratura do auto de infração.

Sobreveio a decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência.

Por meio de acordo de cooperação técnica nº 21/2019, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis delegou a execução do licenciamento ambiental da duplicação da rodovia BR-163, regularização ambiental e operação de todo o trecho da rodovia neste Estado, à Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

Vejamos o disposto na Lei Complementar nº 140/2011, que fixa normas para a cooperação entre a União, Estados e Municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum, relativas à proteção do meio ambiente:

“Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.

§ 1
o
Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se refere o
caput
, para efeito do exercício de seu poder de polícia.

§ 2
o
Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis.

§ 3
o
O disposto no
caput
deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o
caput
.”

O Artigo 17 da legislação de regência estabelece que compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, lavrar auto de infração ambiental.

Os parágrafos 1º e 2º do mencionado dispositivo preconizam que, qualquer pessoa, ao constatar infração ambiental pode dirigir representação ao órgão competente, para efeito do exercício do seu poder de polícia; competindo ao ente federativo que tiver conhecimento de degradação ambiental, determinar medidas para evitar, cessar ou mitigar os danos, comunicando imediatamente o órgão competente para as providências cabíveis.

O Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual nº 38/95), prevê em seu artigo 96 que, constituem autoridades competentes para lavratura do auto de infração ambiental, os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente, a Polícia Militar de Proteção Ambiental e o Corpo de Bombeiros Militar, em circunstâncias que envolvam queimadas ilegais e incêndios florestais.

E em consonância à orientação da Suprema Corte (ADI nº 4.757/DF),
admite-se a atuação supletiva de outro ente federado, na hipótese de omissão ou insuficiência na tutela fiscalizatória do órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental
; o que não restou evidenciado na hipótese.

Em sede de cognição não exauriente, não restou demonstrado que o Município tenha comunicado ao órgão que detinha a atribuição de licenciamento/autorização ambiental, no caso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, acerca de eventual infração ambiental; demonstrando assim, a omissão ou insuficiência fiscalizatória, a justificar a atuação supletiva do Ente Local.

Feitas estas considerações, diante de indícios de que o auto de infração fora lavrado por órgão, em princípio, sem competência para tanto, evidencia-se a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, para fins de sobrestamento da exigibilidade da multa aplicada.

Por fim, não vislumbro a irreversibilidade da medida, pois, caso ao final, a demanda venha a ser julgada improcedente, poderá o Município prosseguir com a regular cobrança da multa, que neste momento, de cognição sumária, entende-se, por ora, como ilegítima.

Posto isso, ausente fundamento apto à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024